Tribunal: TJDFT
Processo: 0701216-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.059/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao analisar recurso, deixou de reconhecer condenação originária ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto à condenação em honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado incorre em contradição ao afirmar inexistência de condenação originária em honorários sucumbenciais, apesar de constar na sentença homologatória do acordo o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A majoração dos honorários sucumbenciais é cabível, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.059/STJ.
5. Reconhecida a contradição e o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido para majorar os honorários sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa.
_______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, inc. I; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.059.